Tribunal: TJMT
Processo: 1052537-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052537-10.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KEVYN JUNIOR GONCALVES - CPF: 028.362.681-07 (EMBARGANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), CECILIA HENRIQUETA DOS SANTOS - CPF: 238.112.181-15 (EMBARGANTE), ROSANA BARBOZA MOREIRA - CPF: 051.660.819-35 (EMBARGANTE), MISLAINE RIBEIRO DE MOURA - CPF: 013.088.201-19 (EMBARGANTE), CASSIANO DE MOURA FELL - CPF: 049.138.561-70 (EMBARGANTE), NEVERTON APARECIDO GOSSLER LIMA - CPF: 004.789.371-05 (EMBARGANTE), JANEIDE MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES - CPF: 535.005.631-04 (EMBARGANTE), JAISON FABIO VICENSI - CPF: 023.896.891-08 (EMBARGANTE), ANTONINHO MARMO DA SILVA JUNIOR - CPF: 865.938.971-91 (EMBARGANTE), ADRIELI VIANA DOS SANTOS - CPF: 046.344.431-04 (EMBARGANTE), CRISTIANE APARECIDA MENDES DA SILVA HONDO - CPF: 270.934.358-40 (EMBARGANTE), ANA RITA PROFETA DA CRUZ - CPF: 909.423.291-04 (EMBARGANTE), FABRICIO HENRIQUE PEREIRA E NASCIMENTO - CPF: 021.149.861-01 (EMBARGANTE), JANETE GEHM - CPF: 378.435.161-15 (EMBARGANTE), FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS - CPF: 631.022.181-72 (EMBARGANTE), FELIPE LIMA MIRANDA - CPF: 041.282.391-86 (EMBARGANTE), MARCIA ELIZA RIBEIRO DA COSTA - CPF: 805.220.929-34 (EMBARGANTE), TERESINHA ISABEL BOMBAZARO - CPF: 453.838.470-49 (EMBARGANTE), GILMARA CRISTINA CAMPOS FILGUEIRAS DOS SANTOS - CPF: 875.170.781-00 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO DE CAMPOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 022.444.821-89 (EMBARGANTE), RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS - CPF: 014.068.101-93 (EMBARGANTE), VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 483.274.411-91 (EMBARGANTE), MARISSOL FERREIRA RAMOS - CPF: 384.487.341-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Ação de cobrança de diferenças salariais. Indeferimento da justiça gratuita. Omissão e contradição. Erro material reconhecido sem efeitos modificativos. Inexistência dos pressupostos para concessão do benefício.
Embargos
parcialmente acolhidos
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores e manteve a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas, após indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado por servidores públicos estaduais, autores de ação de cobrança de diferenças salariais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de documentos aptos a comprovar hipossuficiência econômica;

(
ii
) verificar se houve contradição com entendimento do Conselho Nacional de Justiça sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência;

e

(
iii
) identificar se houve erro material na leitura dos rendimentos constantes de planilha apresentada pelas partes.

III. Razões de decidir

3.

Reconhecido erro material nos valores líquidos de rendimentos atribuídos a duas autoras, os quais foram retificados, sem, contudo, implicar alteração do resultado do julgamento.

4. A planilha apresentada unilateralmente pelas partes não se revestia de confiabilidade suficiente por ausência de documentação oficial que comprovasse os dados nela inseridos.

5. A presunção legal de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade econômica das partes.

6. A condição de servidor público efetivo e a possibilidade de rateio das custas entre os 21 litisconsortes afastam a configuração de situação de miserabilidade.

7. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, revelando-se os embargos como mero inconformismo recursal.

8. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados, para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo
e tese
.

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “
1. O erro material reconhecido em embargos de declaração não implica, por si só, a modificação do resultado do julgamento, quando ausentes os pressupostos para concessão da justiça gratuita.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos, especialmente nos casos de litisconsórcio entre servidores públicos com renda
comprovadamente superior ao mínimo necessário para sua subsistência.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o; 485, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
EDcl
Cível no 1023176-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.10.2024; TJMT, ED no 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024; TJMT, ED no 1027548-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos

contra acórdão proferido por esta Terceira Câ
mara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,

rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos e manteve a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Nas razões recursais, os embargantes sustentaram a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado. Alegaram que houve erro na fixação dos rendimentos líquidos das embargantes Teresinha Isabel
Bombazaro
e Janete
Gehm
, afirmando que o acórdão teria consignado valores superiores aos efetivamente comprovados nos autos.

Sustentaram, ainda, contradição com entendimento do Conselho Nacional de Justiça sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requereram o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para a concessão da justiça gratuita e o prosseguimento da ação de cobranças de diferenças salariais. Subsidiariamente, postularam o prequestionamento da matéria, invocando o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o art. 99 do Código de Processo Civil e a Consulta CNJ n. 0007079-20.2024.2.00.0000 (
Id
330694882
)
.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso
se
manifestou pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando a ausência de vícios na decisão embargada e caracterizando a pretensão recursal como mero inconformismo com o resultado do julgamento (
Id
341091395).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O acordão foi ementado com o seguinte teor – Id
329348882
:

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alçai de cobrança de diferenças salariais. Indeferimento da justiça gratuita. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por servidores públicos estaduais contra acórdão que, ao negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, manteve a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Os embargantes alegam omissão, contradição e erro material na análise da hipossuficiência econômica, bem como suposta contradição com entendimento do CNJ e erro na leitura de planilha de rendimentos. Requerem o acolhimento do recurso com efeitos modificativos e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a hipossuficiência econômica; (
ii
) apurar se há contradição entre o acórdão e suposto entendimento do Conselho Nacional de Justiça sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; e (
iii
) determinar se houve erro
material na interpretação dos rendimentos das autoras constantes da planilha apresentada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para reanálise do mérito.

4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou adequadamente os documentos juntados aos autos, inclusive os rendimentos declarados pelas partes, e concluiu pela ausência de hipossuficiência.

5. A contradição apontada com decisão do CNJ é genérica e não especificada, e, ainda que existente, não comprometeria o entendimento firmado, que está em conformidade com o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

6. Inexiste erro material nos valores apontados, sendo correta a leitura dos documentos apresentados, inclusive com planilhas e contracheques que demonstram rendimentos incompatíveis com a concessão da justiça gratuita.

7. A alegação de erro na interpretação dos rendimentos não tem respaldo nos autos e não afasta a possibilidade de rateio das custas entre os 21 autores litisconsortes, o que reduz o impacto financeiro individual.

8. A pretensão recursal dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais para oposição de embargos de declaração.

9. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo.

10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o; 290; 485, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
EDcl
Cível n. 1023176-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.10.2024; TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.7.2024; TJMT, ED n. 1027548-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.4.2025.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado teria incorrido em erro material ao consignar valores de rendimentos líquidos que não corresponderiam à realidade documental dos autos.

Analisando detidamente a planilha demonstrativa de custos mensais apresentada pelos embargantes, constat
o
o
erro material na leitura dos valores líquidos de rendimentos de Teresinha Isabel
Bombazaro
e Janete
Gehm
.

A planilha
de Id
304737913
(fls. 12 e 15)
indica
os seguintes rendimentos/despesas:

Reconheço, portanto, a existência do erro material apontado pelos embargantes. Contudo, tal reconhecimento não conduz, necessariamente, à conclusão pretendida pelos embargantes, qual seja, a concessão do benefício da justiça gratuita. A correção do erro material não altera a conclusão do acórdão embargado, pelas razões que passo a expor.

Assim, procedo à retificação dos valores consignados no acórdão embargado, fazendo constar que Teresinha Isabel
Bombazaro
possui valor líquido de R$ 75,18 e Janete
Gehm
possui valor líquido de R$ 3.042,04, conforme planilha demonstrativa apresentada pelos embargantes.

Embora se reconheça a existência de erro material na transcrição dos valores, tal circunstância não altera a conclusão do acórdão embargado quanto ao indeferimento do benefício da justiça gratuita. A correção do erro material não conduz, necessariamente, à conclusão pretendida pelos embargantes, qual seja, a concessão do benefício da justiça gratuita, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2o, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Embora o parágrafo 3o do mesmo dispositivo estabeleça que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

A planilha demonstrativa de custos mensais apresentada pelos embargantes, embora contenha informações sobre rendimentos e despesas, não possui cunho oficial e não foi acompanhada de documentação idônea que comprov
a a
alegada hipossuficiência econômica.

Além disso, a
planilha constante do Id 304737913 não menciona qual o mês e o ano de referência dos pagamentos ali relacionados. Essa omissão compromete significativamente a credibilidade e a utilidade do documento como
meio de prova, pois impede a verificação da atualidade e da correspondência dos valores declarados com a realidade financeira dos embargantes no momento do ajuizamento da ação ou da análise do pedido de gratuidade da justiça.

Os
embargantes não juntaram aos autos as folhas de pagamento oficiais emitidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que demonstrariam, de forma precisa, os rendimentos brutos, os descontos obrigatórios e os valores líquidos efetivamente percebidos por cada um dos autores.

A ausência de tais documentos impede a verificação da exatidão dos valores constantes da planilha apresentada, que, por ser elaborada unilateralmente pela parte interessada, não goza da presunção de veracidade inerente aos documentos oficiais.

Ademais, os embargantes não apresentaram documentação comprobatória de todas as despesas relacionadas na planilha. Embora tenham juntado alguns comprovantes de pagamento, tais documentos são insuficientes para demonstrar, de forma cabal, a totalidade dos gastos mensais alegados. A ausência de comprovação documental das despesas compromete a credibilidade da planilha apresentada e impede a formação de convicção segura acerca da real situação financeira dos embargantes.

A mera apresentação de planilha unilateral, desacompanhada de documentação oficial que a corrobore, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade contributiva decorrente da condição de servidor público efetivo do Poder Judiciário. A comprovação da hipossuficiência exige a apresentação de documentos idôneos que demonstrem, de forma inequívoca, a impossibilidade de
arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Outro aspecto relevante que afasta a alegada hipossuficiência dos embargantes é a existência de litisconsórcio ativo composto por vinte e um autores. A formação de litisconsórcio ativo possibilita o rateio das custas processuais entre todos os litisconsortes, diluindo consideravelmente o impacto financeiro sobre cada um deles.

O artigo 87 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo litisconsórcio, os litisconsortes serão considerados litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário. Embora o Código de Processo Civil não trate especificamente do rateio das custas processuais no litisconsórcio ativo, a jurisprudência tem admitido essa possibilidade, especialmente quando a concessão da justiça gratuita a todos os litisconsortes implicaria oneração excessiva do erário.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que
“
a
existência de litisconsórcio possibilita, em tese, o rateio das custas entre os litigantes, o que, de acordo com a quantidade de litigantes e do valor atribuído à causa, tem o condão, a princípio, de afastar os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça
”
(TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1023176-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.10.2024).

No caso em análise, o rateio das custas processuais entre os vinte e um litisconsortes ativos reduziria significativamente o valor a ser desembolsado por cada um deles, tornando o ônus financeiro perfeitamente suportável,
especialmente considerando que todos são servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com rendimentos mensais regulares e estabilidade no emprego.

Mesmo considerando os valores líquidos de rendimentos constantes da planilha apresentada pelos embargantes, após a correção do erro material reconhecido, não se verifica comprometimento significativo da renda que justifique a concessão do benefício da justiça gratuita à maioria dos embargantes.

Analisando a planilha demonstrativa de custos mensais, constata-se que diversos embargantes possuem rendimentos líquidos que superam consideravelmente o
salário mínimo
nacional e a média salarial brasileira. Conforme documentado nos autos, os valores líquidos declarados variam significativamente entre os embargantes, havendo casos em que o rendimento líquido é positivo e suficiente para arcar com as despesas ordinárias e, proporcionalmente, com as custas processuais rateadas.

Ademais, é importante destacar que a concessão da justiça gratuita não se destina a beneficiar aqueles que, embora possuam despesas elevadas, têm capacidade contributiva suficiente para arcar com as custas processuais. O benefício visa garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Os embargantes alegam que o acórdão embargado contém contradição, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ignora as provas documentais que corroboram
essa condição, distorcendo a realidade financeira dos embargantes e impedindo o acesso à justiça.

Contudo, não há contradição a ser sanada.

O acórdão embargado não negou a existência da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Pelo contrário, reconheceu expressamente essa presunção, mas destacou seu caráter relativo, que pode ser afastado quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

A decisão embargada está em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal dispositivo constitucional
evidencia
que o benefício da gratuidade da justiça não é concedido de forma indiscriminada, mas àqueles que efetivamente demonstrarem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

S
egundo a jurisprudência do STJ:

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator: Ministro
Benedito Gonçalves,
Data de Julgamento: 27/03/2023)

Portanto, mantém-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Nesse sentido:

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os e
mbargos de Declaração
apenas
para retificar erro material constante da fundamentação do acórdão embargado, fazendo constar que Teresinha Isabel
Bombazaro
possui
valor líquido de R$ 75,18 e Janete
Gehm
possui valor líquido de R$ 3.042,04, conforme planilha demonstrativa apresentada pelos embargantes.

Mantenho, no mais, integralmente a decisão embargada, especialmente quanto ao indeferimento do benefício da justiça gratuita e à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026